Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0708401-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Impetrante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 9o do CPC), sobre o requerimento (ID Num. 16075976, págs. 1/14) formulado por FABIANA PERILLO DE FARIAS, de ingresso no Feito na condição de litisconsorte passiva, ao argumento de que eventual concessão da ordem afetará sua classificação no certame, uma vez que ocupa a 1a colocação na modalidade remoção do concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Distrito Federal, conforme documento de ID Num. 16075986, pág. 1.) Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator